Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ANATOCISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença. O Sindicato embargante aponta omissão na análise de sua condenação em honorários advocatícios. O ente público embargante alega contradição e omissão quanto à forma de cálculo da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fundamentar a condenação do Sindicato em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, sem analisar, supostamente, o momento da desistência e a legitimidade sindical; e (ii) verificar se há contradição ou omissão no julgado quanto à metodologia de aplicação da Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021, notadamente sobre a alegação de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios apontados. A condenação do Sindicato ao pagamento de honorários advocatícios foi devidamente fundamentada no princípio da causalidade (art. 90 do CPC), uma vez que a desistência da execução ocorreu após a angularização da relação processual e a atuação do ente público. As teses sobre a ampla legitimidade sindical ou a responsabilidade do executado pela ausência de documentos não afastam a responsabilidade processual pela desistência.
4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sobre a Taxa Selic, alinhando-se à jurisprudência da Corte no sentido de que a metodologia prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 não configura anatocismo, mas uma sucessão de índices de atualização monetária. A pretensão de ambas as partes embargantes configura mero inconformismo e tentativa de reexame da matéria, o que é vedado na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 90 e 1.022; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP.